Tribunal: STF
Processo: HC 169596
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Falta disciplinar de natureza grave. Revogação de 1/3 dos dias remidos. Inexistência de constrangimento ilegal ou abuso de poder. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Jonathan Henrique Domingos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 476.046/SP.
    No curso da execução penal, o Juízo das Execuções Penais de São José do Rio Preto/SP reconheceu a prática de falta grave pelo paciente e declarou, em consequência, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. 
    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo.
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, conheceu, em parte, do HC 476.046/SP e, nessa extensão, denegou a ordem nele pleiteada. Manejado agravo regimental, foi desprovido pela Corte Superior. 
    No presente writ, a parte Impetrante sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta imputada ao paciente. Aduz que a ação supostamente criminosa teria sido realizada exclusivamente por terceiro. Reputa inidôneos os fundamentos da decisão que decretou a perda dos dias remidos acima do mínimo legal. Requer, em medida liminar e no mérito, o afastamento da falta grave aplicada. Subsidiariamente, pugna pela redução da perda dos dias remidos ao mínimo legal. 
    Indeferi a liminar pleiteada (evento 11).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela concessão parcial da ordem (evento 13).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    AGRAVO REGIMENTAL NO “HABEAS CORPUS”. EXECUÇÃO PENAL. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. MANUTENÇÃO EM SEDE DE AGRAVO. TESE DE NÃO CONFIGURAÇÃO DA INDISCIPLINA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PERCENTUAL APLICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A teor do entendimento desta Corte Superior de Justiça, diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar, deve-se utilizar, para tanto, o disposto no art. 109 do Código Penal, levando-se em consideração o menor lapso prescricional previsto no mencionado dispositivo legal, qual seja, dois anos. Na presente hipótese, da data da prática da infração disciplinar, 24/08/2014, até a sua homologação judicial, 21/07/2017, não decorreu o lapso prescricional aplicável, que, no caso, é de 03 (três) anos.
    2. O Tribunal local reconheceu a participação do Paciente em fato previsto como crime doloso (introdução de entorpecente no presídio), conduta que configura a infração grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal. Portanto, o reexame da questão, consubstanciada na alegação de não configuração da falta grave, não se coaduna com a via estreita do “habeas corpus”, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede.
    3. A tese de ausência de fundamentação para a perda dos dias remidos no patamar máximo não foi objeto do agravo em execução na origem, tampouco apreciada pelo Tribunal de origem. Assim, o debate da questão nesta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de “habeas corpus”, definida no art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República.
    4. Agravo regimental desprovido.
    Não assiste razão à parte Impetrante.
    Com efeito, o magistrado de primeiro grau, ao homologar o procedimento administrativo disciplinar e decretar a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos pelo ora paciente, enfatizou que o sentenciado, em sua oitiva, trouxe versão que não foi seguida de prova e confronta com os demais elementos existentes nos autos, inclusive com o procedimento disciplinar que, lastreado nas provas ali produzidas, conclui pela existência de falta e por sua autoria.
    Ao negar provimento ao agravo em execução interposto pela Defesa, a Corte Estadual pôs em destaque os seguintes fundamentos:
    (...) A responsabilidade do agravante se mostra incontestável, haja vista a prova incriminadora produzida no procedimento apuratório, que teve regular processamento e foi concluído sem qualquer vício ou irregularidade, demonstrando que, no dia 24.08.2014, a sua visita foi surpreendida na posse de substância entorpecente.
    Com efeito, as agentes de segurança penitenciária confirmaram os fatos, tal como relatados na comunicação do evento (fls. 33 e 34).
    Ressalte-se que as declarações dos funcionários da penitenciária não podem ser invalidadas, já que não tinham qualquer motivo para incriminar o reeducando de forma indevida.
    Por outro lado, o sentenciado não demonstrou interesse em apresentar a sua versão sobre os fatos, preferindo manter-se calado (fls.29). Além disso, a própria visita relatou que a droga seria para pagar a dívida de seu amásio (fls. 24), disso decorrendo a conclusão lógica quanto à existência do conluio entre eles.
    Registre-se, ainda, que não foram apreendidos apenas dois gramas de maconha. Esse foi o material periciado (fls. 32), sendo certo que a visita do sentenciado trazia consigo, em sua genitália, uma porção de maconha com peso aproximado de 85,45 gramas, conforme se observa da consulta processual ao processo criminal a que ela respondeu.
    Assim, a prova produzida é suficientemente robusta para ensejar o reconhecimento da falta grave praticada pelo agravante.”
    A Corte Superior, por seu turno, assinalou que o reexame da questão, consubstanciada na alegação de não configuração da falta grave, não se coaduna com a via estreita do “habeas corpus”, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede. 
    Incensuráveis, portanto, as razões que dão suporte ao acórdão acórdão ora impugnado, uma vez que, de fato, para acolher-se a insurgência defensiva – cuja pleito apoia-se na tese de negativa de autoria do paciente – seria imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 130.486-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.9.2018; RHC 161.459/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.9.2018; HC 147.064/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.02.2018). Este Supremo Tribunal Federal possui orientação segura no sentido de que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Nessa linha, esta Corte já acentuou que A configuração da falta grave, assim como a dosimetria dos dias remidos perdidos dela decorrentes, foram assentados pelas instâncias ordinárias após acurada análise do acervo probatório amealhado aos autos. Daí ser inviável, nesta restrita via processual, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se alterar a conclusão tomada quanto aos fatos apurados ou de se redimensionar o quantitativo aplicado. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 168.960-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 12.6.2019). Mais, A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do “habeas corpus” (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 18.9.2009).
    Por fim, a alegada inidoneidade da fundamentação invocada para o estabelecimento da perda dos dias remidos no grau máximo (1/3) não foi apreciada pela Corte estadual nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, inviável a análise originária da matéria por este Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora